Tribunal: TCU
Processo: 012.824/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9436/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, bem como em fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.824/2019-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Pereira (XXX.715.214-XX); Jose Angelim da Silva Neto (XXX.715.304-XX); Joselita Freire Pereira (XXX.878.594-XX); Lis Stefania Branco Pereira (XXX.499.904-XX); Luiz Gonzaga Pereira Filho (XXX.715.564-XX); Monica de Cassia Branco da Silva (XXX.432.594-XX); Paulo Gustavo Pereira (XXX.715.484-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, o pagamento destacado à sra. Joselita Freire Pereira da rubrica denominada " MS 8121/DF 3,17% PENSIONIS ", haja vista já completamente integrada aos proventos ordinários da interessada por força dos subsequentes acréscimos remuneratórios associados ao cargo de origem do instituidor, tratando-se, assim, de execução em excesso do respectivo provimento judicial; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Joselita Freire Pereira, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Joselita Freire Pereira teve ciência desta deliberação. 1.7.2. Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.